Tribunal: TJMT
Processo: 0001764-13.2017.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001764-13.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYARA SIQUEIRA FERREIRA - CPF: 040.795.631-08 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001764-13.2017.8.11.0044

APELANTE: MAYARA SIQUEIRA FERREIRA

APELADO: AGUAS DE PARANATINGA LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO – NÃO IMPUGNAÇÃO EM TEMPO E MODO DEVIDOS – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– FALHA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - JUSTIFICATIVA DE BAIXA DO NÍVEL DO RIO – CAMINHÃO-PIPA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Concedido o benefício da justiça gratuita pelo juízo
a quo,
a eficácia se estende a todas as fases do processo e graus de jurisdição, sendo dispensável sua ratificação na segunda instância.

Desde que demonstrado nas razões do Recurso o interesse na reforma da decisão, não há que se falar em ausência de dialeticidade.

Se a falta de água deu-se em decorrência de forte período de estiagem, e a concessionária determinou o suprimento mediante caminhão-pipa, descabe a pretendida indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001764-13.2017.8.11.0044

APELANTE: MAYARA SIQUEIRA FERREIRA

APELADO: AGUAS DE PARANATINGA LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A apelante alega que comprovou ter ficado sem o fornecimento de água por 02 semanas e a concessionária, ao contrário, não demonstrou que abasteceu sua residência com caminhões-pipa como fez em outras casas, o que enseja o dever de reparação, visto que a responsabilidade das empresas de serviço público é objetiva.

Em contrarrazões, a apelada diz ser indevida a concessão do benefício da justiça gratuita à autora, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001764-13.2017.8.11.0044

APELANTE: MAYARA SIQUEIRA FERREIRA

APELADO: ÁGUAS DE PARANATINGA LTDA

VOTO

JUSTIÇA GRATUITA

A apelada busca a alteração da concessão da gratuidade à autora porque não foi comprovada a sua hipossuficiência.

O benefício foi deferido em 30/06/2017 pelo juízo
a quo
(id 37512494)e sua
eficácia, independentemente de renovação, se estendendo a todas as fases do processo e graus de jurisdição, sendo desnecessária sua ratificação em sede recursal (art. 9o da Lei no
1.060
/50).

Além disso, a impugnação não foi realizada em tempo e modo oportuno. Posto isso, INDEFIRO o pedido.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A arguição está amparada no argumento de que a apelante não se insurgiu especificamente contra os fundamentos da sentença.

Não se verifica essa situação, mas sim a devolução da questão originalmente apresentada.

O Superior Tribunal de Justiça já consignou que, se demonstrado nas razões do Recurso o interesse na reforma da decisão, a parte recorrente cumpriu o Ônus de motivá-lo; foi o que ocorreu nesta lide.

Nesse sentido:

A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
(REsp 924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008) (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013).

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

A apelante ajuizou o feito sob a alegação de que a ré, concessionária de água no município de Paranatinga(MT), desde 30/06/2016, por 02 semanas, não abasteceu o bairro onde reside, mesmo estando em dia com os pagamentos.

Na audiência de instrução, a testemunha
Michel de Souza Pachoski
, funcionário da apelada desde 13/04/2015, afirmou que foi preciso fazer reparos na bomba d’água diante da baixa do nível do rio, e que foi utilizado caminhão pipa.

Carla Cristina Perondi
confirmou que que caram mais de 20 dias sem o fornecimento em decorrência do baixo nível do rio, que
o caminhão-pipa enchia as caixas-d’água que ficavam no chão e que a ré não comunicou a suspensão dos serviços.
Declarou também ter visto o veículo da concessionária passando nas ruas mas não foi sua residência (CD/ROM —. 89).

Thiago Borges Francisco
(preposto da apelada) disse que não houve desabastecimento por duas semanas, e que nos dias em que faltou água foi utilizado caminhão-pipa. Soube que na época foi comunicado aos consumidores sobre a interrupção em virtude do baixo nível do rio Paranatinga (CD/ROM —. 89).

Constata-se, portanto, que o problema de fornecimento de água naquela localidade não decorreu de culpa ou responsabilidade da concessionária, na medida em que teve origem em fato alheio à sua vontade e controle – baixa do nível do rio Paranatinga – além de que tomou as providências cabíveis para contornar os problemas como providenciar o caminhão-pipa.

Assim, apesar da interrupção por relevante período (dias) causar transtornos enormes à saúde, pois compromete sobretudo a alimentação e a higiene, é incontestável que a apelada não deixou os moradores sem água.

A aceitação da teoria do risco administrativo não significa que o Estado seja responsável em qualquer circunstância. A concessionária de serviço público será responsável, mas não em qualquer situação, pois, embora predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12%, suspensa porém a cobrança em virtude da apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020